Tribunal: TCU
Processo: 010.448/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6663/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.448/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreia de Souza Bezerra (XXX.612.742-XX); Cássio José Silva da Costa (XXX.969.902-XX); Daniela Maria Ferreira Soranso Ohana (XXX.715.792-XX); Denis Gomes dos Santos (XXX.682.322-XX); Liege Cristina Miranda da Silva Silva (XXX.873.542-XX); Maria Elenilda dos Santos (XXX.594.832-XX); Potília do Socorro Rosário de Sarges (XXX.789.452-XX); Saulo José Alves Barbosa (XXX.787.075-XX); Sonayra Alene Gonçalves Rebelo (XXX.021.432-XX); Tayana Andreza de Sousa Barbosa (XXX.173.292-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.